Tribunal: CARF
Processo: 17933.721036/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. ADE. EXCLUSÃO. DÉBITOS CUJA EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006 CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.721036/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.856 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
MARMORARIA RIO DOCE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA No 2, CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
ARTIGO 17, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
CONSTITUCIONALIDADE. RE 627.543 - TEMA 363. REPERCUSSÃO
GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Tese de Repercussão Geral RE 627543, STF: “É constitucional o art. 17, V, da
Lei Complementar 123/2006, que veda a adesão ao Simples Nacional à
microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.721036/2012-44
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721036/2012-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-57.130, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade em face do Ato
Declaratório Executivo DRF/GVS no 708019 de fl. 11, expedido em 10 de setembro de
2012, que excluiu a partir de 1o de janeiro de 2013 o contribuinte do Simples Nacional.
A exclusão deu-se em virtude da empresa possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, cuja exigibilidade não se encontrava suspensa; com fundamento no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e, na alínea "d" do
inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no
94, de 2011.
Cientificada do ato de exclusão em 09/10/2012 (AR de fl. 26), a pessoa jurídica
interessada protocolou em 07/11/2012, por intermédio de procurador regularmente
constituído (instrumento de mandato de fl. 12), a manifestação de inconformidade de
fls. 02/04, acompanhada da “Relação dos Débitos Motivadores da Exclusão de Ofício
do Simples Nacional” de fl. 09 que aponta os débitos não previdenciários em cobrança
na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) de nos: 60611023208,
60611023209, 60611023221, 60611023216 e 60611023217.
Na peça de defesa apresentada, alega o requerente, em síntese, quee [sic]os débitos
foram incluídos no parcelamento especial de que trata a Lei no 11.941/2009 e que, por
isso, estão sendo objeto de discussão judicial no processo de Execução Fiscal no
7646.2012.4.01.3813.
Junta documentação visando fazer prova de sua alegação para requerer o cancelamento
do ato declaratório de exclusão.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei no 123, de 2006 e, na alínea "d" do inciso II do
art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução CGSN no 94, de 2011,
é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do Simples Nacional quando da existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721036/2012-44

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“No caso em exame, pelas telas de fls. 28/35 retiradas dos sistemas internos da Receita
Federal do Brasil e da PGFN, constata-se que na data da consulta em 25/01/2013 os
débitos não previdenciários em cobrança na PGFN de no 60611023208, no
60611023209, no 60611023221, no 60611023216 e no 60611023217, encontravam-se
ainda com saldos devedores na situação de “ATIVA COM AJUIZAMENTO A SER
PROSSEGUIDO”.
Salienta-se que, conforme o próprio documento de fl. 13 apresentado pela defesa
(Despacho proferido pela Exma Sra. Juíza Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais
TRF 01, Dra Denise Dias Dutra Drumond, nos autos de Execução Fiscal – processo
7646.2012.4.01.3813),
a empresa litigante inclusive já foi citada “para pagar a dívida ou nomear bens à
penhora suficientes a sua garantia”.
Assim, uma vez que esses os débitos não previdenciários em cobrança na PGFN, os
quais motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de 1o de janeiro de
2013, não foram regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência
do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no 708019 de fl. 11, correta a exclusão da
empresa dessa sistemática de apuração.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2013 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 44), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
13/01/2014 (e-Fls. 47 a 56).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que “os débitos apresentados pela recorrida, motivadores da exclusão do
simples nacional da empresa à partir de janeiro de 2013, foram incluídos
no Parcelamento Especial da Lei no 11.941/2009 Refis IV, conforme
comprovantes anexados”;
ii.
Que “ao aderir ao Refis para parcelar seus débitos tributários, entende que
lhe foi gerado direito líquido e certo de permanecer no Simples Nacional”;
iii.
Que “efetuou novo pedido de parcelamento da dívida, tento em vista a
Reabertura do prazo da Lei 11.941 de 27/05/2009, conforme recibos e
comprovantes anexos, ratificando assim o parcelamento da dívida e a
suspensão da exigibilidade”;
iv.
Que “a exclusão do contribuinte infringes a norma constitucional que
resguarda o livre exercício da atividade”;
v.
Por fim, requer a reinclusão da empresa no Simples Nacional.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721036/2012-44

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/GVS no
708019, de 10.09.2012, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública Federal.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2013, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721036/2012-44

Como detidamente analisado pela DRJ, a contribuinte não regularizou os débitos
ensejadores da exclusão no prazo legal, conforme extrai-se do relatório (e-Fl. 24) intitulado
“Consulta débitos após prazo para regularização”.
Ainda, em Certidão (e-Fls. 27 a 39) emitida em 25.01.2013, constata-se que os
referidos débitos ainda persistiam com pendência na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), com inscrição em dívida ativa, e pendência de ajuizamento de execução fiscal.
Dessa forma, o ato de exclusão fora devido, e efetivamente consumado após o
transcurso do prazo para a regularização dos créditos tributários exigíveis, que ocorreu em
08.11.2012.
Na peça recursal, a Recorrente limita-se a informar que realizou o parcelamento
dos referidos débitos, sem fazer o cotejo com as datas, apresentando apenas um recibo e um
comprovante de arrecadação no valor de R$ 100,00.
Analisando-se os documentos apresentados, verifica-se que o parcelamento
mencionado pela contribuinte fora solicitado apenas em 25.12.2013, ou seja, após o prazo de
regularização previsto na lei, razão pela qual não se deve alterar os efeitos do ato que excluiu a
empresa do Simples Nacional.
Além disso, a Recorrente não apresenta qualquer documento que comprove a
discriminação os débitos englobados no parcelamento, nem sequer junta Certidão Positiva com
Efeitos de Negativa (CPEN) para demonstrar que os débitos foram suspensos, impossibilitando o
exame de eventual direito de reinclusão.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade arguidos pela Recorrente,
importante ressaltar que não compete ao órgão judicante administrativo fazer o controle de
constitucionalidade da lei tributária, mas sim ao Poder Judiciário.
Inclusive este entendimento fora sumulado por este órgão, com efeito vinculante,
à vista da Súmula no 2, CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.856 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.721036/2012-44

De outro modo, importante mencionar que a hipótese excludente em litígio já fora
objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do Recurso Extraordinário no
627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão geral, que entendeu pela
constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006, conforme tese a seguir
consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”

Dessa forma, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que
embasada pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao
Simples Nacional.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital